Tribunal: TJMT
Processo: 1005011-77.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1005011-77.2018.8.11.0002
RECORRENTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL–CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA.
RECORRIDO: JOAQUIM FERREIRA RAMOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AMERICAN TOWER DO BRASIL–CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 46977971):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA OBJETO DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO - - SUBLOCAÇÃO DO IMÓVEL SEM A ANUÊNCIA DO LOCADOR – REQUISITOS PARA A RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA NÃO PREENCHIDOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU DE RECURSO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
A petição inicial demarca o arcabouço da sentença, que não pode se afastar dos limites delineados pela causa de pedir e pelo pedido, de modo que não se conhece de causa de pedir não aventada na inicial, mormente porque não foi objeto do contraditório ou mesmo de análise pela sentença recorrida, logo constitui inovação recursal.
O art. 71 da Lei 8.245/91 impõe ao apelante/locatário o ônus da prova do exato cumprimento do contrato em curso, para a prorrogação ou renovação do contrato, situação não comprovada nestes autos, porquanto o descumprimento do contrato de locação restou consubstanciado na sublocação do imóvel de forma não autorizada no contrato e sem autorização do locador.
Os honorários advocatícios comportam majoração em grau de recurso (art. 85, § 11o do Código de Processo Civil).” (Apelação Cível 1005011-77.2018.8.11.0002, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020).
Alega violação ao artigo 141 do CPC, artigos 13, 51 e 71 da Lei 8.245/1991, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 51143492).
Contrarrazões (ID 53266481).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7/STJ.
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A Recorrente sustenta que houve negativa de vigência dos artigos 13 e 71 da Lei n. 8.245/91, uma vez que é válida a cláusula de cessão do contrato e cumprimento contratual.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Salvo previsão contratual em sentido contrário, comete infração da avença o locatário que subloca o imóvel sem autorização escrita do locador, nos termos do art. 13 da Lei N° 8.245/91.
Desse modo, o apelante violou tanto o dispositivo contratual (cláusula 13.1) quanto o dispositivo legal (Art. 13), segundo o qual, “A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador.
Portanto, não preenche os requisitos do art. 71 da mesma norma, que impõe ao apelante/locatário o ônus da prova do exato cumprimento do contrato em curso, para a prorrogação ou renovação do contrato, situação não comprovada nestes autos.” (ID 46977970)
No entanto, para a análise da citada controvérsia é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ. A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1404710/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Aduz a Recorrente que o artigo 141 do CPC e artigo 51 da Lei n. 8.245/1991 foram violados, uma vez que “se está diante de uma AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL proposta com arrimo no art. 51 da Lei de Locações que, tem por fundamento implícito, a própria proteção de fundo de comércio, cujo escopo é de pacificado entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça”, não havendo falar em inovação recursal.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Observa-se que a pretensão deduzida na inicial é exclusivamente de renovação do contrato de locação, pelo valor corrigido de R$ 1.817,67 (um mil oitocentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos), e a causa de pedir seria a cessão de direitos e obrigações feitas à apelante pelo locador original – Tim Celulares.
Em momento algum a empresa apelante alegou, seja em sua exordial, seja em suas manifestações posteriores, como causa de pedir a existência de um suposto fundo de comércio criado pelo apelante no local onde se estabeleceu em razão da sublocação.
Desse modo, o argumento de que o pedido de renovação do contrato de locação deveria ser julgado procedente em razão da necessidade de se proteger tal fundo de comércio, não comporta ser conhecido, por constituir inovação recursal.
Importante ressaltar que, por não ter sido formulado na exordial, o tema sequer foi objeto do contraditório e nem mesmo foi analisado pela r. sentença recorrida.
Mister também deixar consignado que não se trata de causa de pedir que deva ser conhecida, de ofício, pelo julgador.
Com essas considerações, não se conhece do pleito de reconhecimento da existência de fundo de comércio como causa de pedir para a renovação do contrato de locação, porquanto constitui inovação recursal.”(ID 46977970)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI